Tribunal: TJDFT
Processo: 0717561-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. USO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Existindo dúvida quanto à autoria do crime de tráfico, porém verificadas provas suficientes de que a droga se destinava para consumo próprio, impõe-se a desclassificação do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para a conduta prevista no art. 28 do mesmo dispositivo legal.
2. Cabíveis as medidas previstas nos incisos I, II e III do art. 28 da Lei 11.343/06.
3. Recurso conhecido e provido.